Tribunal: STF
Processo: HC 202831
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Estelionato. Retroatividade do art. 171, §5º, do Código Penal (Lei 13.964/2019). Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. RECENTE POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. ‘Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia’ (AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do paciente à pena de 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração, por duas vezes, ao art. 171, caput, e, por uma vez, ao art. 171, caput, c/c o art. 14, II, em continuidade delitiva, bem como, por infração ao art. 288, caput; e ao art. 311, caput, c/c art. 29, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial (REsp 1.905.897/ SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a disposição trazida pelo novo parágrafo 5º, do artigo 171, do Código Penal, deve retroagir em casos que beneficiem o réu, mormente porque representa uma condição indispensável ao exercício da ação penal, com reflexos no direito de liberdade do cidadão”. Com esse fundamento, requer a concessão da ordem a fim de “declarar a decadência da ação penal no tocante aos crimes de estelionato por ausência de representação processual da vítima, ou de seu representante legal, conforme preceitua o artigo 171, § 5º, do Código Penal, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do paciente José Luiz Pereira em conformidade com o disposto no artigo 107, IV, do Código Penal”. Subsidiariamente, pleiteia “seja decretada a nulidade da ação penal, por ausência de formalidade essencial, conforme prescreve o artigo 564, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento desta Corte no sentido de ser “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19” (HC 187.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido:
    “ESTELIONATO – AÇÃO PENAL – LEI Nº 13.964/2019 – APLICAÇÃO NO TEMPO. A exigência de representação tem aplicação aos casos em que não tiver sido oferecida denúncia, independentemente do momento da prática do crime.
    […].” (HC 190.683, Rel. Min. Marco Aurélio)
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator